Tribunal: TJDFT
Processo: 0716831-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716831-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: GABRIEL MIRANDA BANJA RECORRIDO: KATARINA OLIVEIRA BANJA DO MONTE, ANNE ANAIDE OLIVEIRA BANJA, NATALIA OLIVEIRA BANJA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gabriel Miranda Banja contra decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília DF que, em ação de inventário, entendeu que a escritura pública de doação do imóvel situado no endereço SCRL/Norte, Quadra 705/706, bloco 7, no 7, Brasília/DF configurou adiantamento de herança (ID no 90109519; autos no 0012100-56.2016.8.07.0001). 2. O recurso não foi conhecido (ID no 25996209; Rel. Des. Mario-Zam, Dje de 31/5/2021). 3. O agravante interpôs agravo interno (ID no 26696004) e a decisão foi mantida por esta 8a Turma (IDs no 29319608; no 32427782). 4. O STJ deu provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem para que aprecie o agravo de instrumento (ID no 51534145). 5. O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual perda superveniente do interesse recursal (ID no 52952914). 6. O agravante informou a existência de interesse recursal (ID no 53398369). 7. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões ao agravo de instrumento (CPC, art. 1.019, II). 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Publique-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO